Tribunal: TJSP
Processo: 1001936-10.2019.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: . Ausência de vícios permissivos ao manuseio de embargos declaratórios. Prequestionamento desnecessário. Apontamento de violação à Lei Federal que deve ser discutido em recurso apropriado, que não os embargos declaratórios. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001936-10.2019.8.26.0218; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41087
Registro: 2020.0000755344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001936-10.2019.8.26.0218/50000, da Comarca de Guararapes, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A,
é embargado CAIRO HELBERTY RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41087
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001936-10.2019.8.26.0218/50000
COMARCA DE GUARARAPES 1a Vara
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E

PREVIDÊNCIA S/A
EMBARGADO: CAIRO HELBERTY RIBEIRO
V O T O No 41087
Embargos de declaração. Questões
trazidas à lide examinadas de modo suficiente à
formação da convicção do órgão julgador. Ausência de
vícios permissivos ao manuseio de embargos declaratórios. Prequestionamento desnecessário.
Apontamento de violação à Lei Federal que deve ser
discutido em recurso apropriado, que não os embargos
declaratórios. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração interpostos por Sul
América Seguros de Pessoas e Previdência S/A contra o acórdão que
negou deu provimento à apelação manejada por Cairo Helberty Ribeiro
contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de
indenização que move contra si. Alega a embargante, em breve resumo,
que busca provocar o prequestionamento dos artigos 757 e 760 ambos
do CCivil, alegando contradição entre o julgado e os referidos
dispositivos, pretendendo, por isso, a atribuição de efeito infringente ao
presente recurso.

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41087
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
O fundamento exposto no voto condutor do acórdão
embargado apresentou os motivos pelos quais se chegou ao
entendimento de que a ação é procedente. Síntese está a fl. 312:
Tendo em vista, pois, a incapacitação laborativa total
e permanente do autor, ratificada pelo INSS (que lhe concedeu
aposentadoria por invalidez) e pelo laudo pericial judicial
(fl.246/261), que apontou não ter o autor condições de exercer
atividade laboral, tem-se por configurada a incapacidade
funcional que enquadra o autor como incapaz para o seguro
privado contratado, pelo que procede a pretensão inicial, até
porque a contratação sempre esteve atrelada à capacidade de
trabalho do autor e não a qualquer outra.
Os principais pontos levantados no apelo foram
analisados de modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento
desta Turma Julgadora, não sendo necessária a análise minudente de
cada dispositivo legal apontado nestes embargos declaratórios.

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41087
Neste sentido, o E. STJ já se manifestou:
“O julgador não tem o dever de discorrer
esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e nem está
obrigado a responder a todos os questionamentos das partes se já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua decisão.
Ausência de omissão a viciar o julgamento de segundo grau.
Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele” (REsp no 614.042-0-
PR, 1a Turma, v.u., Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. em 22.2.2005, in
Boletim do STJ, no 6/2005, ps. 47-48).
A contradição sugerida pela recorrente também não
existe. Não se vislumbra no julgado embargado tal vício, que somente
ocorre quando na própria decisão há a manifestação de posicionamentos
inconciliáveis entre si. Por exemplo, seria contraditório o aresto
embargado se na sua fundamentação fosse desenvolvido o entendimento
em um sentido, mas na conclusão do julgado se reconhecesse o direito
em sentido contrário ao que foi fundamentado, o que, à evidência, não
ocorre na hipótese.
No caso, dispositivo é consequência da motivação
exposta no voto condutor do aresto.
Se a embargante entende que o julgamento foi
contrário à lei, incabível o manejo de embargos de declaração sob o pálio

5
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41087
de alegada contradição. Para discutir alegada negação a vigência de
dispositivo de Lei Federal este tipo recursal é inapropriado. Se houve tal
violação, a hipótese demanda outra espécie de recurso, de caráter
infringente, que não os embargos declaratórios.
Outrossim, o E. STF também assentou o seu
entendimento sobre prequestionamento desta natureza:
“Recurso extraordinário Prequestionamento
Alcance do instituto. A exigência do prequestionamento não decorre
de simples apego a determinada forma. A razão de ser está na
necessidade de proceder a cotejo para, somente então, assentar-se
o enquadramento do recurso no permissivo legal. Diz-se
prequestionado determinado tema quando o órgão julgador haja
adotado entendimento explícito a respeito, contando a parte
sequiosa de ver o processo guindado à sede extraordinária com
remédio legal para compeli-lo a tanto os embargos declaratórios
(...). Impor para configuração do prequestionamento, além da
matéria veiculada no recurso, a referência ao número do dispositivo
legal pertinente, extravasa o campo da razoabilidade, chegando às
raias do exagero e do mero capricho, paixões que devem estar
ausentes quando do exercício judicante” (RE n° 128.519-2/DF,
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 27.9.1990, DJU de
8.3.1991, p. 2.206).
Enfim,
a
embargante
demonstra
mero
inconformismo com a decisão que não atendeu aos seus anseios, mas o

6
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41087
enfrentamento da decisão ora impugnada necessita da interposição de
recurso apropriado, de caráter infringente, que não os embargos de
declaração, pois, não é esse o tipo recursal a ser manuseado para atacar
decisão que, alegadamente, se contrapôs à norma legal, como se disse
nas alegações destes embargos.
3.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.

SOARES LEVADA
Relator